Tribunal: TJDFT
Processo: 0028715-66.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0028715-66.2012.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANANIAS ARAUJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu dos embargos de declaração interpostos contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (ID 75717016 - Pág. 108-109 e 118), arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Relator